Tribunal: TJES
Processo: 5001749-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Jurisdição e Competência; Competência
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001749-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METAL LIDER LTDA
AGRAVADO: CONSTRUTORA JRN LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001749-36.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METAL LIDER LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
AGRAVADO: CONSTRUTORA JRN LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO - MG80922, LEONARDO GUIMARAES - MG70020

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
contra
acórdão
emanado desta
E
grégia
Primeira Câmara Cível que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto por Metal Líder LTDA para, reformando a decisão agravada, rejeitar a exceção de incompetência, a fim de manter a competência da Comarca de Piúma/ES para processar e julgar o feito.

Em síntese,
o
s
embargante
s
alega
m
a ocorrência de
contradição no acórdão embargado por erro de premissa fática, já que inexiste contrato de adesão, e a recuperação judicial, por si só, não fundamenta a ineficácia da cláusula de eleição de foro.

Contrarrazões
apresentadas.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
.

VITÓRIA, ES, 2 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001749-36.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: METAL LIDER LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
AGRAVADO: CONSTRUTORA JRN LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO - MG80922, LEONARDO GUIMARAES - MG70020

VOTO

Acerca do recurso de
e
mbargos de
d
eclaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou
erro material
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas sim, repita-se, a de esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais existentes.

Nesse passo, entendo que os embargantes pretendem, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhes foi desfavorável, o que não é cabível.

Isso porque o acórdão embargado não afirmou em nenhum momento que o contrato firmado entre as partes é de adesão, mas, sim, afirmou que a interpretação constante do art. 423, do CC, também pode ser adotada quando da aferição da validade da cláusula de eleição de foro, sobretudo quando uma dar partes é hipossuficiente financeiramente.

Diante de tais razões, conheço, mas
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃ
O. MANIFESTA INTENÇÃO
DE
REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

1.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas
sim
, repita-se,
a de
esclarecer ou afastar eventuais contradições, omissões,
obscuridades ou erros materiais
existentes.
2.

Nesse passo, entendo que o embargante pretende, pela via inadequada dos aclaratórios, a reforma de decisão que lhe
s
foi desfavorável,
o que não é cabível.
3.
Embargos
rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.